Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710486-16.2019.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO MARCELINO DE MEDEIROS FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprovem, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, contracheque, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília/DF, 07/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR